Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-08.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM MEDIANTE AGÊNCIA INTERMEDIADORA. DIFERENÇA TARIFÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recursos de ambas as partes visando à reforma da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido.
2 – RECURSO DA RÉ. Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. Ciência inequívoca da sentença. Intempestividade do recurso. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). O sistema do PJE (aba “expedientes”) registrou ciência da ré acerca da sentença que julgou os embargos de declaração em 08/07/2021, tendo a fluência do prazo se iniciado em 09/07/2021. Não obstante a sentença tenha sido publicada no diário de justiça eletrônico apenas em 09/07/2021, a data da ciência do decisum no sistema do PJE (08/07/2021) é que deve ser considerada para efeitos de intimação, uma vez que anterior à publicação (Acórdão n.874296, 07012932220158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). Nesse quadro, é de ser reconhecer que o término do prazo recursal para a ré se deu em 22/07/2021. Logo, é intempestivo o recurso interposto no dia 23/07/2021, pelo que não se conhece dele.
3 – RECURSO DA AUTORA. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora-recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4 – Transporte aéreo. Agência intermediadora. Cancelamento de reserva de passagem em razão de diferença tarifária. Danos materiais. Valor da indenização. Na formação do contrato, a reserva de voo com prazo para conclusão da compra, vincula o fornecedor (art. 427 do Código Civil). O posterior cancelamento da reserva de passagem sob o argumento de alteração tarifária caracteriza inadimplemento de obrigação contratual, pelo qual responde a ré, agência intermediadora. O dano material decorrente de descumprimento de contrato de transporte aéreo pelo qual se obrigou a agência intermediadora abrange o ressarcimento da diferença paga para a aquisição de novo bilhete, tal como fixado na sentença. (Acórdão 1207765, 07050307920198070020). Tendo em vista que a autora se utilizou da nova passagem (por meio de sua tia), não há que se falar em devolução integral do preço pago, sobretudo porque tal fato caracterizaria enriquecimento sem causa da autora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 884 do Código Civil).
5 – Danos morais. O cancelamento de reserva de passagem aérea que não submeteu a passageira a constrangimentos ou dificuldades anormais, e que foi superado com a mera aquisição de novo bilhete não enseja a reparação por danos morais, limitando-se a indenização ao prejuízo material, o qual já foi reconhecido na origem. Precedente na Turma. (Acórdão 1110714, 07522773920178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
6 – Litigância de má-fé. Não há elementos no processo que indiquem a incidência de qualquer das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. A configuração de litigância de má-fé pressupõe a demonstração de que a parte atua de forma desleal, utilizando-se de artifícios para alcançar objetivo ilegal ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso em exame. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido, mas não provido. Custas processuais a serem suportadas de forma proporcional por ambas as partes, com exigibilidade suspensa em face da autora em razão da concessão do benefício de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.

J